Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-59.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001921-59.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 002.354.381-70 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM YOLANDA - CNPJ: 20.781.664/0001-42 (RECORRIDO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. Multa por embargos protelatórios. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

2. Nos termos do
§ 3º, do art. 1.026, do CPC, na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

3. O § 4º, do art. 98, do CPC, estabelece que:
“ A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por
MARIA APARECIDA COELHO DA SILVA ASSUNCAO,
em face do acordão proferido, pelo qual conheceu dos embargos de declaração opostos, contudo, rejeito-os, mantendo-se inalterados os termos da decisão recorrida, aplicando multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2° do Código de Processo Civil.

A embargante
sustenta que o acórdão proferido foi omisso quanto a gratuidade de justiça da embargante, aduzindo que a cobrança fica suspensa, em razão da benesse. Alega, ainda, a existência de contradição, porquanto não recebeu a citação, requerendo a exclusão das penas de litigância de má-fé.

Ao final, requer sejam acolhidos os embargos para
“afastada a litigância de má-fé da autora, ora embargante e consequentemente a multa aplicada (9%), bem como, pagamento de custas processuais (justiça gratuita) , QUE SEJA ainda, reformado integralmente o r. acordão, julgado procedente o pleito inicial”
(sic – id.
214851695).

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (id. 215197681).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024